Tribunal: STF
Processo: ARE 1425006
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE E DA APOSENTADORIA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. OPÇÃO POR BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO DO BENFICIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO. 



    1. A E. Terceira Seção desta C. Corte já se manifestou no sentido de que não há vedação legal para o recebimento da aposentadoria concedida no âmbito judicial anteriormente ao período no qual houve a implantação do benefício da esfera administrativa, sendo vedado tão somente o recebimento conjunto. 



    2. Tendo o autor optado pela manutenção do benefício mais vantajoso, concedido administrativamente, são devidas ao autor as parcelas atrasadas, referentes ao benefício concedido no âmbito judicial, no período anterior à concessão do benefício concedido na via administrativa. 



    3. Agravo a que se nega provimento.“ (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 194, parágrafo único e incs. V e VI, 195, § 5º, e 201, § 7º, da Constituição da República. Afirma que a opção pelo benefício mais vantajoso obtido na via administrativa é incompatível com o recebimento dos valores atrasados referentes ao benefício concedido judicialmente. Sustenta que o entendimento do Colegiado de origem “configura verdadeira desaposentação indireta”, o que não encontra amparo na legislação, além de contrariar o princípio da solidariedade (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional e em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos.



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    5. Nessa linha, ressalto o seguinte precedente do Pleno deste Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Recebimento de valores decorrentes de benefício concedido na via judicial até a véspera da implantação da aposentadoria concedida administrativamente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”



     (ARE nº 1.161.300-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 07/12/2018, p. 1º/02/2019; grifos nossos). 



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, deixo de arbitrar honorários recursais



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator